Tribunal: STF
Processo: HC 53391
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-03
Data de publicação: 1975-06-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. "PACIENTE CONDENADO POR TENTATIVA DE FURTO
QUALIFICADO. REINCIDENTE ESPECIFICO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE
CULPABILIDADE. MATÉRIA QUE ENVOLVE REEXAME PROFUNDO DA PROVA, JA
REALIZADO PELAS INSTANCIAS ORDINARIAS. ORDEM INDEFERIDA.